Tribunal: STF
Processo: RE 1284320
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO — INVIABILIDADE — DECISÃO QUE NÃO SE MOSTRA DE ÚLTIMA INSTÂNCIA — ARTIGO 102, INCISO III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL — SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. Na espécie, não se trata de recurso extraordinário contra ato judicial que haja resultado no julgamento da causa. O acórdão proferido pelo Tribunal de origem diz respeito à apreciação de recurso contra decisão proferida em sede de tutela provisória. 
    Assim, o extraordinário não se enquadra no permissivo do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, que estabelece a competência do Supremo para examinar, mediante o citado recurso, as causas decididas em única ou última instância, quando o pronunciamento recorrido contrariar dispositivo constitucional, declarar a inconstitucionalidade de tratado ou lei federal ou, ainda, julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. 
    2. Nego seguimento ao extraordinário. 
    3. Publiquem.
Brasília, 14 de setembro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator